Tribunal: TJDFT
Processo: 0709912-47.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0709912-47.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANTONIO CARLOS GODINHO VIEIRA EMBARGADO: CAIXA BENEFICENTE DOS BOMBEIROS MILITARES DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se a parte embargada para, querendo, responder aos embargos de declaração, no prazo de cinco (5) dias. Publique-se. Brasília, DF, em 9 de outubro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator